Tribunal: CARF
Processo: 10882.722887/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.722887/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.726 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
EDNALDO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
CARF No 180.
Somente são dedutíveis as despesas pagas pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente
comprovadas.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro José Márcio Bittes que dava provimento parcial ao
recurso para restabelecer a dedução com despesa médica no valor de R$ 8.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 12/16, ano-calendário 2009, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 15.000,00,
por falta de comprovação do efetivo pagamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.722887/2011-27
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.726 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722887/2011-27

O contribuinte apresentou impugnação afirmando que apresentou os recibos
originais dos profissionais que prestaram os serviços, com indicação do nome e CPF, e que as
deduções estão de acordo com a lei. Que efetuou o pagamento em dinheiro. Que apresenta as
declarações dos profissionais que afirmam que receberam os valores constantes dos recibos.
A DRJ/REC julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 11-46.160 de
fls. 23/28.
Cientificado do Acórdão em 11/6/2014 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 33), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 4/7/2014, fl. 37, informando que as razões do
recurso são as mesmas da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
A Lei 9.250/95 apresenta o rol exaustivo de despesas dedutíveis para o Imposto de
Renda:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; (grifo nosso)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
[...]

Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.726 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722887/2011-27

A leitura sistêmica do art. 8o, inciso II, alínea “a”, c/c § 2°, incisos I, II e III, da
Lei 9.250/95, denuncia que a inteligência deste dispositivo legal é no sentido de que os
pagamentos efetuados a título de despesas médicas devem ser efetivamente comprovados,
de forma a caracterizar o ônus do contribuinte em face dos valores deduzidos na
declaração de ajuste anual.
Mesmo para pagamentos realizados em moeda, poderiam ter sido apresentados
extratos bancários com saques condizentes com a data e os valores pagos. Porém, nada foi
apresentado.
A Súmula CARF no 180 dispõe que:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Como se vê, somente os recibos e declarações podem não ser suficientes para
afastar o lançamento, podendo a fiscalização pedir outros elementos comprobatórios,
especialmente a prova de que houve o efetivo desembolso pelo contribuinte.
No acórdão recorrido, consta que o contribuinte poderia ter apresentado outros
documentos que pudessem comprovar os serviços como laudos, cópias de exames, requisições,
prontuários, fichas de atendimento, dentre outros, contudo nada foi apresentado.
Sendo assim, deve ser mantido o lançamento.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 43
DF CARF MF
Original